Tribunal: TJBA
Processo: 0000063-78.1996.8.05.0251
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000063-78.1996.8.05.0251 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: CICERO RUMAO CORREIA DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. ESTADO DA BAHIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TEMA 569 (RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N° 1340553/RS). FEITO PARALISADO POR RELEVANTE LAPSO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE VERIFICAÇÃO DE CAUSA SUSPENSIVA OU INTERRUPTIVA DO PRAZO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE FALHA DO JUDICIÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença proferida pelo JUÍZO V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE SOBRADINHO que, nos autos da AÇÃO EXECUÇÃO FISCAL, promovida contra CICERO RUMAO CORREIA DA SILVA, extinguiu a ação. 2. À luz do quanto definido no precedente vinculante, Tema 569 (Recurso Especial Repetitivo n° 1340553/RS), observa-se que a execução fiscal de origem quedou-se paralisada por período superior àqueles referentes ao arquivamento provisório, acrescido do lapso prescricional pertinente, sem que tenha se verificado qualquer causa suspensiva ou interruptiva. 3. Verifica-se, a propósito, que, após a citação do executado/apelado, em 29.12.199, ID 69412992, fls. 08 (em uma execução ajuizada em 1996, frise-se), o Juízo de origem deferiu todas as diligências requeridas pela Fazenda Pública, sem que, contudo, tenham sido localizados bens passíveis de penhora, permanecendo o feito nessa situação até 05.08.2020, ou seja, 23 (vinte e três) anos depois, quando sobreveio a prolação da sentença decretando, acertadamente, a prescrição intercorrente. 4. Nas circunstâncias, resta evidenciado que a ausência de resultado efetivo para a recuperação do crédito tributário decorreu, exclusivamente, da conduta negligente do Fisco e não do Poder Judiciário, que em nenhum momento deixou de impulsionar o processo. 5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174, da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), art. 40, Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 569 (Recurso Especial Repetitivo n° 1340553/RS). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000063-78.1996.8.05.0251, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada CICERO RUMAO CORREIA DA SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça 06